Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIDO O SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 383 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E, NO MÉRITO, JULGADO PREJUDICADO.

1. Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos pelo réu, Distrito Federal.

2. Embora o cumprimento individual de sentença coletiva em evidência tenha fixado expressamente índice diverso daquele descrito na tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), inexiste determinação de sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, não há motivação apta a acarretar a suspensão do processo.

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente. O não acolhimento da tese de prescrição da pretensão executória, apresentada pela parte ré, e a interpretação judicial da situação, não implicam em vício na fundamentação exposta na decisão impugnada. A decisão expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo, portanto, negativa de prestação jurisdicional.

4. A controvérsia recursal incide sobre a análise da prescrição da pretensão executória, base de cálculo da diferença de adicional noturno e o índice de correção monetária aplicável.

5. Segundo a Súmula 383 do STF, "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.".

6. Caso concreto. Interrupção do prazo prescricional na segunda metade do prazo. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva requerido após do decurso do prazo de dois anos e meio contados a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução. Ocorrência da prescrição da pretensão executória.

7. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória relativa ao cabimento da suspensão do feito é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo Colegiado, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.

8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. Resolução do mérito do cumprimento individual de sentença coletiva com base no art. 487, II, do CPC. Agravo interno prejudicado.